Tribunal: STF
Processo: RE 432386
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA (ART. 40, § 1º, II, DA CF/88, REDAÇÃO DADA
 PELA EC 20/98) AOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO.
I - Os
notários e registradores, a despeito de exercerem atividade estatal,
 não são titulares de cargo público efetivo e, pois, não se submetem
 à aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF/88
 (redação dada pela EC 20/98). Precedentes.
II - Agravo não
provido.